Tribunal: TJSP
Processo: 1007166-79.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Rejeição de ambos os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000821394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1007166-79.2018.8.26.0602/50000,
da
Comarca
de
Sorocaba, em que é embargante/embargado ASSOCIAÇÃO
EVANGELICA
BENEFICENTE
DE
SOROCABA,
é
embargado/embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SOROCABA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007166-79.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração no 1007166-79.2018.8.26.0602/50000
Embargantes:
Associação Evangélica Beneficente de
Sorocaba e Município de Sorocaba
Embargados:
Os Mesmos
Comarca :
Sorocaba
Voto no 39.241.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Inocorrência
de
omissão,
obscuridade
ou
contradição Rejeição de ambos os embargos.
V i s t o s.
Do acórdão de fls. 255/262 opuseram
embargos declaratórios ambas as partes.
O Município de Sorocaba o fez com
vistas ao suprimento de omissão e desfazimento de obscuridade,
para o que sustenta, em síntese: segundo entendimento do STJ, a
aplicação do § 3o do art. 85 do CPC é aplicável nas causas em que
a Fazenda Pública é parte, limitando o arbitramento de honorários
por equidade somente nas hipóteses previstas no § 8o do referido
artigo, em que o valor é inestimável ou irrisório, bem como
quando o valor da causa for muito baixo que não é o caso dos
autos em que o proveito econômico almejado é de R$85.954,13.
Já a autora, por sua vez, busca o
suprimento de omissão e desfazimento de contradição, para o que
expõe, em resumo: a Lei no 1.444/66 estabelece que o fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007166-79.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
gerador da taxa de limpeza pública envolvia os serviços de
remoção de lixo domiciliar e de limpeza, varrição, lavagem,
capinação e desentupimento de bueiros e bocas de lobo; as Leis
nos 3.439/90 e 5.529/97 alteraram a denominação da taxa de
limpeza para coleta, remoção e destinação de lixo, sem alteração
do fato gerador; a alteração, ademais, se deu por lei ordinária, em
ofensa ao princípio da estrita legalidade e aos arts. 77 e 79, II e III
e 114 do CTN e 145, II, da CR; incorreu o julgado em
contradição, pois se utiliza de afirmação que não se coaduna com
o entendimento do STF adotado em anterior precedente entre as
mesmas partes.
É o relatório.
A oposição da autora da ação não
procede.
Declaração alguma comporta o julgado
sob exame, muito menos para os fins propostos, ressaindo dos
termos dos embargos, na verdade, pura insurgência contra a
adoção de entendimento não coincidente com o que a embargante
pretendia ver acatado.
O parecer da Procuradoria Geral da
República de que fala a autora na peça recursal baseou-se na
redação original da Lei no 1.444/66 (fls. 194/199) e foi adotado
como fundamento da decisão do STF que acolheu a tese da
contribuinte e deu provimento ao recurso extraordinário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007166-79.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
afastar a cobrança da taxa em questão nos autos do AI 778120/SP
(fls. 200/202).
A Turma Julgadora, ao exame da
redação da citada lei local, na nova redação dada pela Lei no
2.457/85, em vigor à época da cobrança da taxa de remoção de
lixo nos exercícios ora impugnados, de 2007 a 2011, considerou
válidas as respectivas cobranças.
Nesse particular, a irresignação da autora
quanto à aplicabilidade, in casu, do precedente citado expressa, na
verdade, seu inconformismo quanto à justiça da decisão: não há,
nessa alegação, apontamento algum sobre vícios passíveis de
serem sanados por embargos de declaração.
Consoante restou claro do acórdão
embargado, a Turma Julgadora levou em conta o argumento da
autora em torno da ausência de fato gerador, mas concluiu que no
art. 161 da Lei no 1.444/66 (CTM) há previsão separada dos
serviços de remoção de lixo em relação aos demais, consoante se
extrai do trecho a seguir:

“Ao contrário do que quer fazer crer a
autora, segundo se extrai da dicção do art. 161 do CTM, há
previsão separada dos serviços de remoção de lixo em relação
aos
demais,
como
varrição,
lavagem
e
capinação,
desentupimento de bueiro e bocas de lobo e remoção especial de
resíduos e entulhos.
De se ressaltar, ademais, que o
julgamento do STF mencionado na peça recursal levou em conta
a redação anterior do artigo. A diferença é que a redação antiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007166-79.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
relacionava os serviços separados por ";", dando a entender que
tudo estava incluído, ao passo que a nova, dada pela Lei no
2.457/1985, introduziu "ou" entre os serviços abrangidos, o que
significa que a TLP pode se referir a qualquer deles, conforme
lançamento. No caso vertente, a autora não comprovou que os
lançamentos questionados incluíram outros serviços, além do de
remoção de lixo domiciliar”.
Releva recordar, outrossim, que a
contradição a que se refere o artigo 1.022, inciso I, do NCPC, é
aquela que ocorre entre os termos da própria decisão. Logo, a
hipotética contradição entre o julgado e as demais fontes do
direito não é sanável mediante embargos declaratórios.
Por outro lado, impossível encontrar-se
nas linhas do decisum em apreço quaisquer laivos de omissão,
conformando-se o julgado, perfeitamente, aos critérios descritos
pelo art. 489 do NCPC.
Vale
mencionar
o
entendimento
iterativamente acolhido pelo STJ, mesmo após o advento do
NCPC, no sentido de não estar o julgador obrigado a rebater, um
a um, todos os argumentos expendidos pelas partes. Entre tantas
decisões nesse sentido, transcreve-se aqui trecho extraído do
acórdão proferido no REsp. no 1.663.459/RJ (2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, j. 02/05/2017): “Afasta-se a alegada violação
dos artigos 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto é pacífica a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não viola tais dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007166-79.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos
pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese
defendida pela recorrente”.
Seja como for, para que dúvida alguma
paire a respeito, consideram-se prequestionados todos os
dispositivos jurídicos invocados pela embargante, para assentar
que o aqui decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.
A propósito desse tema, aliás, consoante já decidiu o Egrégio STJ
com os EDcl. no REsp. no 1.131.762/DF (2a Turma, Rel. Min.
Humberto Martins, v.u., publicado no DJ de 14/09/2012), “nos
termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não exige
a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem”.
A Municipalidade apelada, por sua vez,
apresentou
dois
embargos
de
declaração,
os
primeiros
protocolados em 27.08.2020 (fls. 265/272) e os segundos em
02.09.2020 (fls. 99/106).
Não há como serem conhecidos estes
últimos, por certo que, do contrário, incidir-se-ia em flagrante a
afronta ao princípio da unirrecorribilidade, ou da singularidade
dos recursos.
Esse
princípio
subsiste
em
nosso
ordenamento como decorrência da interpretação sistemática do
art. 994 do CPC, implicando na vedação de interposição de mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007166-79.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
de um recurso com vistas à impugnação de um mesmo ato
judicial.
Feitas essas colocações, assenta-se não
prosperarem os argumentos dessa embargante.
É manifesta, data venia, a carência de
interesse à oposição dos embargos, à evidência de que não estão
fundados em omissão ou obscuridade do acórdão, no que este
enfeixa disposições acerca da verba honorária.
O que o embargante chama de omissão e
obscuridade, nada mais é que pura insurgência contra a solução
dada pela Turma Julgadora acerca dos honorários advocatícios.
Ora, a Turma Julgadora não tinha
mesmo que se pronunciar a respeito da fixação dos honorários,
mas apenas majorá-los, a teor do que estatui o art. 85, § 11 do
CPC.
A pretensão de se arbitrarem os
honorários de advogado pelo disposto no § 3o do referido
dispositivo não pode ser veiculada por meio dos presentes
embargos. Quisesse a Municipalidade fazê-lo com eficácia,
deveria ter interposto, regular e tempestivamente, o recurso
cabível. Esse, como cediço, é o meio adequado de se levarem ao
Tribunal irresignações face à sentença proferida.
Na conformidade do exposto, ficam
rejeitados ambos os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007166-79.2018.8.26.0602/50000 - Sorocaba - Voto no -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica